Tribunal: TJSP
Processo: 0011308-39.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011308-39.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante PAULO
CESAR LOPES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011308-39.2019.8.26.0496 -Voto no 13.834
2
VOTO No 13.834 (Digital)
Agravo em Execução no 0011308-39.2019.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo de Origem: DEECRIM 6a RAJ 0007182-43.2019.8.26.0496
Agravante: PAULO CESAR LOPES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
PAULO CESAR LOPES interpõe o presente Agravo
em Execução objetivando a reforma da r. decisão de fls. 24/29, que indeferiu
sua progressão ao regime semiaberto por ausência do requisito subjetivo.
Sustenta
estarem preenchidos os requisitos
necessários à obtenção da referida benesse, alegando que possui bom
comportamento carcerário e já resgatou o lapso temporal exigido,
destacando que o exame criminológico apresentou aspectos favoráveis à
concessão do benefício. Argumenta, ainda, pela inidoneidade da r. decisão
(fls. 01/09).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta (fls.
34/39), a r. decisão foi mantida (fls. 40), tendo a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinado, em seu parecer, pelo não provimento do recurso (fls.
48/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011308-39.2019.8.26.0496 -Voto no 13.834
3
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente, não há que se falar em ofensa ao
artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
Inobstante o esforço da combativa defesa, não se
pode confundir motivação sucinta com ausência de fundamentação.
No caso em testilha, embora de forma concisa, o d.
Magistrado da origem consignou os motivos que o levaram a entender pelo
não preenchimento do requisito subjetivo para fins de progressão prisional,
de modo que, embora breve, a aludida motivação não pode ser considerada
inexistente.
No mérito, acertada a decisão de Primeiro Grau que
indeferiu a progressão para o regime semiaberto, pois o sentenciado
efetivamente não reúne requisito subjetivo para tal.
Consoante se extrai dos autos, PAULO está a
descontar pena carcerária de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado,
pela prática do crime de roubo impróprio, com término previsto para
07/06/2027 (fls. 14/18).
Como é cediço, a progressão não é um direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011308-39.2019.8.26.0496 -Voto no 13.834
4
absoluto e deve ser sopesada com os reflexos que dela advém para a
segurança da sociedade, cabendo ao Magistrado verificar a presença, ou
não, dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva.
Segundo a nova redação do art. 112, da LEP, dada
pela Lei 10.792/03, não é mais imprescindível o parecer da Comissão Técnica
de Classificação. No entanto, sempre que o juiz entender necessário, dentro
de seu poder discricionário e prudente arbítrio, poderá decidir pela
submissão ao exame criminológico, como in casu.
Ademais, nos termos da Súmula no 439 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Ressalte-se que o simples atestado de bom
comportamento carcerário não se confunde com aptidão para o retorno ao
convívio social e não é suficiente para analisar o preenchimento do requisito
subjetivo do sentenciado, sob pena de tornar o Juízo das Execuções mero
homologador de documentos administrativos.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Execução Penal. Progressão de regime. Pleito indeferido,
ante a não satisfação do requisito subjetivo, com lastro em
parecer técnico desfavorável. Exame criminológico que
pode e deve, sempre que necessário, ser exigido. Hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011308-39.2019.8.26.0496 -Voto no 13.834
5
de falta de merecimento. Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente para a
colocação de sentenciado em regime de quase
liberdade. Agravo improvido.” (TJSP
Agravo em
Execução
9000037-81.2016.8.26.0269,
Rel.
Pinheiro
Franco, Orgão Julgador: 5a Camara de Direito Criminal, j.
11.08.2016, p. 12.08.2016, grifo nosso)
Ainda que assim não fosse, oportuno salientar que
o magistrado é livre para formar seu convencimento, não podendo
permanecer adstrito a eventuais atestados administrativos para avaliar o
mérito do condenado e a conveniência ou não da progressão.
Como apontado no Relatório Psicossocial de fls.
20/21, o agravante “apresenta relativa crítica e autocrítica” e “não é possível
afirmar com propriedade se o sentenciado voltará a reincidir ou não”. O
parecer da Diretoria do Presídio concluiu ser “aconselhável a manutenção
do sentenciado no regime em que se encontra para melhor absorção da
sentença” (fls. 21)
Assim, teve o agravante indeferido seu pedido de
progressão em decisão bem fundamentada, dentro do seu livre arbítrio,
argumentando que o sentenciado deve “permanecer no regime em que se
encontra por mais tempo, com o escopo de melhor absorção da terapêutica
penal em curso” (fls. 28).
Tais circunstâncias efetivamente demonstram falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011308-39.2019.8.26.0496 -Voto no 13.834
6
de amadurecimento e de adequação ao conjunto de princípios, regras e
comandos de disciplina próprios do sistema prisional, sem o que a
concessão da benesse pretendida seria prematura e colocaria em risco a
sociedade.
Ante tal perfil, a impor maior cautela ao julgador por
ocasião da apreciação de benefícios executórios, em defesa da sociedade e
manutenção da ordem pública, acertada a decisão do d. magistrado da
origem ao optar pela manutenção do reeducando, ainda por mais um
período, no regime fechado em que se encontra.
Esse período servirá para maior reflexão sobre o
comportamento delitivo e suas consequências, possibilitando melhor
assimilação da terapêutica penal, com vistas à ressocialização, e futura
reintegração ao meio social.
De qualquer forma, o Julgador não está adstrito à
conclusão dos peritos, cabendo a ele extrair dos laudos as informações
pertinentes para avaliar a capacidade de progressão do condenado, ainda
mais considerando que na execução criminal vigora o princípio do in dubio
pro societate.
Não há também que se falar em afronta ao princípio
da individualização da pena, tendo sido ele respeitado no momento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011308-39.2019.8.26.0496 -Voto no 13.834
7
condenação e da classificação do condenado, quando do início do
cumprimento da expiação.
Em
tempo,
anote-se
para
fins
de
prequestionamento que não há qualquer ofensa aos dispositivos
mencionados pelo defensor do sentenciado.
Portanto, não se vislumbra reparo algum a ser
efetuado na r. decisão combatida, devidamente fundamentada e obediente à
lei.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator